Tribunal: TJSP
Processo: 2003637-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2003637-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente RENERIO
MARCOS FREITAS SOUSA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
XISTO ALBARELLI RANGEL NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003637-27.2020.8.26.0000 -Voto no 00133
2
Habeas Corpus no 2003637-27.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo-Sp
Impetrado: MM Juiz de Direito Plantonista da 00a CJ Comarca da Capital
Paciente: Renerio Marcos Freitas Sousa
Voto n. 00133
HABEAS CORPUS. PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA
PRISÃO
PREVENTIVA
DO
PACIENTE.
ORDEM
PREJUDICADA. Informação de que foi revogada a prisão
preventiva do paciente, diante do excesso de prazo para o
oferecimento da denúncia. Perda do objeto da impetração.
Ordem prejudicada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor do paciente Renerio
Marcos Freitas Sousa, alegando constrangimento ilegal por parte do MM Juiz de Direito
Plantonista da 00a CJ Comarca da Capital.
Sustenta a impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em
flagrante pela prática do crime de receptação e uso de documento falso, previstos,
respectivamente, nos artigos nos artigos 180 e 304, do Código Penal.
Argumenta que a decisão do magistrado a quo carece dos
requisitos para decretação da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal, mormente pelo fato do decreto cautelar não ter demonstrado, de forma
clara e individualizada, eventual risco que a liberdade do paciente importaria à ordem
pública, à ordem econômica, à instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
Ademais, alega que a prisão preventiva do paciente
caracterizaria uma execução antecipada da pena, violando, portanto, o princípio da
presunção de inocência.
Por fim, ressalta condições favoráveis a respeito do paciente,
o qual seria primário.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, impondo-lhe ainda medidas cautelares diversas da prisão, nos
termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, postulando já como medida liminar, o
imediato alvará de soltura em favor do paciente.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 111/115.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003637-27.2020.8.26.0000 -Voto no 00133
3
Prestadas as informações pela apontada autoridade coatora
(fls. 118), o parecer do Douto Procurador de Justiça foi pela denegação da ordem (págs.
124/127).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução no 549/2011,
com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa
forma de julgamento.
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente
sob a alegação de que este está a sofrer constrangimento ilegal por parte da digna
autoridade apontada como coatora, que o mantém preso injustamente.
O presente habeas corpus restou prejudicado.
Compulsando os autos, verifica-se que, em 29 de janeiro de
2020, o nobre Magistrado revogou a prisão preventiva do paciente diante do excesso de
prazo para o oferecimento da denúncia, substituindo-a por medidas cautelares, conforme se
observa às fls. 145/146.
O alvará de soltura foi expedido às fls. 152/153 e cumprido às
fls. 156/159, no dia 30 de janeiro de 2020.
Desse modo, diante da decisão que revogou a prisão
preventiva do paciente, não há mais que se cogitar de constrangimento ilegal, perdendo,
portanto, o presente feito, o seu objeto, com arrimo no artigo 659, do Código de Processo
Penal.
JULIO FABBRINI MIRABETE preleciona que “Verificando,
em especial pelas informações, que já cessou a violência ou a coação, como por exemplo,
a prolação da sentença condenatória ou a soltura do réu em caso de excesso de prazo na
instrução criminal o juiz ou o Tribunal declaram que o pedido está prejudicado. Deixou de
existir legítimo interesse no remédio heroico e o impetrante é, agora, carecedor da ação.”
(Código de Processo Penal Interpretado, 7a edição, Ed. Atlas, pág. 1476).
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
ORDEM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003637-27.2020.8.26.0000 -Voto no 00133
4
PREJUDICADA - Informação de que já foi concedida a
liberdade provisória pelo Juízo de primeira instância e
expedido alvará de soltura em favor do Paciente - Perda do
objeto da impetração. Ordem prejudicada.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2260871-17.2019.8.26.0000;
Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba
- 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/12/2019; Data de
Registro: 09/01/2020)
Diante do exposto, JULGO PREJUDICADA a ordem de
habeas corpus.
XISTO RANGEL
Relator